Tribunal: TJPA
Processo: 0810683-38.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810683-38.2019.8.14.0000
PACIENTE: ABELARDO DE SOUSA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CHAVES - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

2. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o feito é complexo, com vários acusados, sendo necessário a determinação de expedição de Cartas Precatórias para oitiva de testemunha que reside em outra Comarca, bem como a citação por edital de um dos réus que não foi encontrado para ser citado, são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais ao norte suscitados, seja razoável à espécie.

3. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 14 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Márcio Fábio Nunes da Silva, em favor de ABELARDO DE SOUZA MARQUES, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

Pontua a impetrante, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 31 de maio de 2017, estando custodiado preventivamente a quase 03 (três) anos, razão pela qual sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

O impetrante informa que, embora reconhecido pela maioria das vítimas por fotografia, o paciente foi enfático em afirmar que não participou da empreitada criminosa, embora tenha participado de outros delitos, mas desse especificamente, não teve qualquer envolvimento.

Alega falta de justa causa para a manutenção da custódia cautelar do coacto, ante a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conforme determinado no art. 312, do Código de Processo Penal, eis que é réu primário, de bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Colacionou documentos.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 19/12/2019, indeferi a liminar pleiteada, solicitei as informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

O magistrado
a quo
informou que:

O Paciente
ABELARDO DE SOUSA MARQUES
, juntamente com outros acusados, foi denunciado pelo Ministério Público em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 288, ambos do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, dando início a Ação Penal Pública Incondicionada (
Processo nº 0000981-24.2017.8.14.0016
), eis que a denúncia foi recebida em
31.05.2017
.

Houve representação pela prisão preventiva dos acusados pela autoridade policial, e após manifestação do representante do Ministério Público que opinou pela decretação da custódia cautelar, e este Juízo por entender estarem presentes os requisitos necessários para sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, e sendo insuficientes e inadequadas para o caso outras medidas cautelares diversas da prisão, decidiu decretar a prisão preventiva
ABELARDO DE SOUSA MARQUES
e demais acusados.

Em decisão proferida no dia
19.07.2017
este Juízo declinou da competência para processar e julgar o processo de nº
0000981-24.2017.8.14.0016
, determinando o envio dos autos ao Juízo da 20ª vara criminal da capital, com base no art. 9º, §2º, da Resolução nº 008/2017-GP do TJPA, tendo os autos sido remetidos em
21.07.2017.
em
31.05.2017
, tendo sido a
prisão efetivada em 06.06.2017
.

Em decisão de
04.09.2017
, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou conflito de competência por entender não ser competente para processar e julgar o presente feito.

No dia
09.11.2017
foi proferida decisão pelo TJ/PA conhecendo do conflito de competência, e declarando a competência deste Juízo da Comarca de Chaves/PA, para processar e julgar o feito.

Os autos foram recebidos pela secretaria desta Vara Única de Chaves em
19.12.2017.

No dia
09.02.2018
foi proferido despacho determinado a citação dos réus, tendo este MM Juízo encontrado dificuldade para proceder a citação de alguns dos acusados.

No dia
03.08.2018
foi proferido despacho nomeando defensor dativo para alguns réus, que não apresentaram defesa, em razão da inexistência de defensor público nesta Comarca.

Foi apresentada resposta escrita pelo réu
ABELARDO DE SOUSA MARQUES
, ora paciente, bem como pedido de revogação de prisão preventiva em seu favor, tendo sido este
indeferido em 10.08.2018
por este Juízo entender continuarem presentes os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, I, do CPP.

Em
11.10.2018
foi proferido despacho determinando a citação por edital do réu foragido, por se encontrar em lugar incerto e não sabido.

No dia
23.01.2019
foi proferida decisão determinando, após análise das defesas dos denunciados, a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao corréu citado por edital, e designada a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 12.03.2019, bem como a expedição de carta precatória para a oitiva de algumas testemunhas.

Em
12.03.2019
, data designada para a realização de audiência de instrução e julgamento, porém foi verificada a ausência dos denunciados, em razão da falta de apresentação pela SUSIPE, tendo sido redesignada para o dia 29.05.2019,

Em
29.05.2019
foi realizado a oitiva da vítima, o depoimento de testemunha, bem como o interrogatório do ora paciente
ABELARDO SOUSA MARQUES,
e dos réus
Luiz Carlos Gomes Rodrigues
e
Ismael Amoedo Gonçalves
.

No dia
01.08.2019
foi determinado a expedição de cartas precatórias para a Comarca de Belém para a oitiva de testemunhas.

Em
27.08.2019
, data designada para a realização de audiência de interrogatório dos demais acusados
Sergio Raqueco Alho Marques, Beilton de Souza Correa
e
Valdolino da Cunha dos Santos
, foi verificado a ausência dos denunciados, tendo sido oficiado pela SUSIPE que não seria possível a apresentação dos acusados em audiência, devido a intervenção federal no sistema penitenciário do Pará, motivo pelo qual este MM Juízo determinou a realização do interrogatório dos referidos acusados, por meio de expedição de carta precatória.

No dia
06.09.2019
foi expedida carta precatória para a Comarca de Santa Izabel/PA para a realização do interrogatório dos corréus
Sergio Raqueco Alho Marques, Beilton de Souza Correa
e
Valdolino da Cunha dos Santos
, encontrando-se atualmente os autos aguardando o cumprimento das cartas precatórias.

Por fim, é de se ressalta que, apesar de o paciente
ABELARDO SOUSA MARQUES
encontrar-se custodiado, não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que o processo é complexo e segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Destaque-se ainda que o processo abrange vários réus, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, tendo havido ainda dificuldades para citação dos mesmos, além de que um deles não foi localizado sendo necessário a citação por edital; houve a necessidade de nomeação de defensor dativo, devido à ausência de defensor público na comarca; expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha. E, em razão da impossibilidade de apresentação do acusado para realização do interrogatório, devido a intervenção federal no sistema penitenciário do Pará, também houve expedição de carta precatória para a realização do interrogatório dos demais réus presos.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, na ausência de justa causa para a mantença do coacto custodiado cautelarmente, uma vez que ausentes os requisitos necessários à sua decretação, possui condições subjetivas, eis que é réu primário e de bons antecedentes. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Relativamente ao excesso de prazo suscitado pelo paciente, pontuo que razão não assiste ao coacto, conforme passo a analisar.

No que se refere ao pleito ao norte alegado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que o feito é complexo, com vários réus, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, como expedição de cartas precatórias para oitiva de uma testemunha que reside fora da comarca e para a realização do interrogatório dos demais acusados, pelo que entendo que a marcha processual caminha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Portanto, não há, pois, em se falar em excesso de prazo para o encerramento na instrução criminal, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao juízo a responsabilidade por eventual demora.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, o concurso de crimes, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual, como in casu, são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.

2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.

5. Habeas corpus não conhecido.

7. Habeas corpus denegado, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(HC 489.119/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

No tocante à fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pontuo não ser ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema. In casu a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. É o que depreende da decisão que a decretou acostada pelo impetrante às fls. 19/20

A gravidade do crime não deve ser considerada isoladamente para justificar a segregação. Mas, aliada ao quadro fático, tendo em vista que o paciente, juntamente com mais sete acusados praticaram os crimes previstos nos artigos 157, 2º, I, II e IV, c/c art. 288, caput, c/c o art. 29, todos do CPB, munido de arma de fogo de grosso calibre, tocaram o terror na cidade de Chaves.

Assim, entendo necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal. O fato de o paciente ostentar condições favoráveis não impede a subsistência da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que manteve a prisão preventiva do coacto são suficientes para viabilizar a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, bem como que, uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelas instâncias locais para a garantia da ordem, em razão da extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - abordagem da vítima idosa (com sessenta anos de idade), que estava a repousar dentro de sua própria casa, com o intuito de subtrair-lhe suposta arma de fogo e a quantia de vinte mil reais, fruto da labuta de uma vida inteira e posta à disposição do pai do agente ora acusado de ter-lhe retirado a vida a golpe de arma branca - além da comparsaria de outros três agentes e o uso de um facão. O Tribunal noticiou, ainda, a existência de condenação por roubo triplamente qualificado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), ainda não definitiva. Prisão preventiva legitimada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E ainda:

“(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/02/2020